Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL. RESULTADO ÚTIL OBTIDO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. OFENSAS PROFERIDAS POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 722 do Código Civil, “pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra, em virtude de mandato de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme instruções recebidas”. Assim, se a mediação foi realizada com diligência e prudência, prestando-se informações ao cliente sobre o andamento do negócio, que resultou na perfectibilização da compra e venda, o corretor faz jus à remuneração, tendo em vista a obtenção do resultado útil decorrente da intermediação imobiliária (artigos 723 e 725 do Código Civil).
2. De acordo com as provas produzidas nos autos, é possível identificar o valor de venda do imóvel e o percentual da comissão de corretagem, ajustada em 5% (cinco por cento), o que, aliás, não destoa dos percentuais usualmente adotados no mercado imobiliário do Distrito Federal.
3. O apelado, ao saber que lhe foi pago valor menor do que entendia devido, proferiu ofensas contra o apelante, por meio de aplicativo de mensagens, tendo-o chamado de “picareta”, “ladrão” e “safado”. As ofensas, embora veiculadas em conversa privada com terceiro, desbordam dos limites impostos pelo ordenamento jurídico e violam os direitos de personalidade do apelante, configurando o dano moral. Eventual inadimplemento contratual não autoriza, nem mesmo atenua, as ofensas proferidas pela parte que entende prejudicada contra a parte supostamente inadimplente.
4. Para a fixação do quantum, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Observado que o valor dos honorários de sucumbência fixado com base no art. 85, § 2o, do CPC, é ínfimo, mostra-se possível a fixação por apreciação equitativa, com o intuito de melhor remunerar o trabalho desenvolvido pelo procurador da parte reconvinte, nos termos do art. 85, § 8o, do mesmo Código.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.